Tribunal: TJSP
Processo: 2258936-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Benefício indeferido. Autora que é empregada doméstica. Demonstrada ausência de meios para suportar os custos do processo, sem comprometimento de sua própria subsistência. Decisão reformada. Recurso provido.